Tribunal: STF
Processo: HC 73025
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
PRISÃO  - PREVENTIVA - SENTENÇA DE PRONUNCIA. Mostra-se
insubsistente  pleito no sentido  de concessão  de liberdade quando a
prisão preventiva fez-se a luz do disposto no artigo 312 do Código de
Processo  Penal, sendo mantida,  em face de  maus antecedentes do réu
quando da sentença de pronuncia.